Tribunal: TJDFT
Processo: 0705235-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705235-17.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MIGUEL JORGE SAFE NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. CPC/2015 1.040 II. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 1076 (RESP 1.850.512/SP). REDUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme tema firmado no julgamento do Tema Repetitivo no 143 pelo E. STJ “em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.” 2. A Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. 3. No caso, verifico que o autor definiu como valor da causa o montante de R$ 643.582,57, o que o situa no patamar entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários-mínimos. A hipótese, portanto, se amolda ao inciso II do §3o do artigo 85, que prevê honorários de sucumbência percentual entre oito e máximo de dez por cento (CPC/2015 85 §§ 2o 3o III). 4. Mantida a condenação do autor ao pagamento dos honorários no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma fixada na r. sentença, tendo em vista o grau de zelo do profissional, o tempo de tramitação e a complexidade da causa, ressalvado o entendimento pessoal do relator quanto ao tema. 5. Retificou-se o julgamento do apelo (CPC/2015 1.040 II) e negou-se provimento ao apelo do autor. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, defendendo que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por equidade. Alega que a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo no 1.076/STJ não pode retroagir e ser aplicada aos presentes autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, todavia, que, embora tenha sido deferida a concessão de prazo para que o recorrente providenciasse o recolhimento do preparo em dobro, com sua correlata comprovação (ID 48685203), não houve o cumprimento do requisito. Em resposta, na petição de ID no 48985441, o recorrente MIGUEL JORGE SAFE NETO pediu a reconsideração da determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal, sustentando sua regularidade. Alegou que, no momento da interposição do recurso especial, o pagamento das custas já tinha sido realizado e que tal fato foi comprovado com o documento de ID 48673965, mesmo sem o devido número de código de barras. Ainda, colacionou no ID 48985442 o comprovante de pagamento na forma simples, relativa à GRU de ID no 48673964, apresentada no momento da interposição do recurso. Por fim, em caráter subsidiário, requereu o aclaramento de suposta contradição e obscuridade quanto à determinação de pagamento em dobro, bem como pleiteou novo do prazo de 5 (cinco) dias para a regularização do preparo recursal. Cumpre ressaltar que, para que se comprove o recolhimento do preparo, é imprescindível que o recibo de pagamento contenha a mesma sequência numérica do código de barras da GRU, de modo que se possa realizar a correspondência entre os referidos documentos. Assim, considerando que a regularidade do preparo recursal deve ser demonstrada no momento da interposição do recurso, indefiro o requerimento formulado pelo recorrente, não havendo que se falar também em concessão de novo prazo, porquanto escorreita a determinação de recolhimento do preparo em dobro já realizada no ID no 48685203. Inclusive, nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPOSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ECT. INDENIZAÇÃO. FURTO DE MERCADORIAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 187 DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Viva Comércio de CDs Ltda. contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT objetivando indenização por danos materiais e morais decorrentes do furto de mercadorias confiadas à ré. II - Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte não se conheceu do recurso especial. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a falta de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso especial e, portanto, sua deserção". (AgInt no AREsp 1.449.432/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 12/5/2020.) IV - A petição de recurso especial foi protocolada, na origem, sem o comprovante de pagamento das custas devidas ao STJ, apesar de presente a guia de recolhimento. V - Registre-se que o documento apresentado não se trata de efetivo comprovante de pagamento, apto a comprovar a quitação da obrigação da parte recorrente, uma vez que não contém a sequência numérica do código de barras. VI - Essa exigência tem respaldo na necessidade de constar o número do código de barras e o do processo, viabilizando a comparação com aqueles lançados na GRU apresentada, para que não haja dúvida acerca da validade do documento e do seu efetivo recolhimento. VII - No Tribunal de origem, houve irregularidade no recolhimento do preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou, limitando-se a alegar que o preparo encontra-se regular. VIII - Não tendo a parte comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, como ocorreu no caso, as custas eram devidas em dobro. IX - O recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso. X - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.196.046/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, bem como verificado o desatendimento à regular determinação de recolhimento em dobro, aplica-se o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010